Tribunal: STF
Processo: Rcl 16977
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1º-F DA LEI 9.494/97. TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.



    1. A Súmula 734 do STF é inaplicável, quando o trânsito em julgado do ato reclamado se dá após o ajuizamento da reclamação.



    2. É incabível o sobrestamento de reclamação até o julgamento definitivo de recurso-paradigma referente à tema de repercussão geral. Precedentes.



    3. A ausência de impugnação específica da decisão agravada conduz ao desprovimento do agravo regimental, por deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 287 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.